Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-06.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
1 – Devidamente comprovadas a autoria e materialidade dos fatos descritos na denúncia, mantém a condenação do réu.
2 - A culpabilidade é um juízo de censura ou de reprovação da conduta do agente, e apenas deve ser apreciada negativamente quando a conduta do agente ultrapassa a normalidade típica.
3 - É pertinente e adequada a valoração negativa do vetor judicial das circunstâncias do crime quando os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher são praticados na presença de filhos menores.
4 - Inexistindo nos autos provas conclusivas de que o apelante tenha praticado o crime de ameaça sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, inviável o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea "c", do Código Penal.
5 – Confessando o réu a ameaça, em relação a uma das vítimas, incide a atenuante no cálculo da dosimetria da pena.
6 - Eventual pedido de isenção quanto ao pagamento das custas processuais deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
7 – Recurso conhecido e parcialmente provido.